Tribunal: STF
Processo: RE 1599281
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 793. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem configurar ofensa ao princípio da separação dos Poderes, nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. cabendo ao autor a escolha do demandado. Inteligência da Súmula nº 02 (TJPI). 3. Cláusula material da reserva do possível deve ser sopesada à luz do princípio da proporcionalidade, de forma a restar garantido o núcleo substancial (mínimo existencial) do direito fundamental à saúde. 4. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana ante qualquer outro valor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 9).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado do Piauí aponta violação aos arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), bem como inobservância ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, a necessidade de observância às regras de repartição de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a tese fixada no citado leading case.

2.1.  Aduz que, “em sendo a política de tratamento oncológico, definida pelo Ministério da Saúde através das portarias Portarias GM/MS nº 874/2013 e 741/2005, claramente como de responsabilidade de União Federal, sua inclusão no polo passivo da demanda epigrafada é medida que se impõe” (e-doc. 11).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 13).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação ao Tema RG nº 793, manteve o acórdão recorrido em pronunciamento assim resumido: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO POLO PASSIVO. DIRECIONAMENTO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO E DO RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I – Caso em exame 
Trata-se de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, determinado por despacho da Vice-Presidência deste Tribunal, nos autos de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí, em face de acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de exame PET CT oncológico à parte autora, no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado. 
II – Questão em discussão 
Analisa-se se o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, notadamente quanto à necessidade de definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação prestacional na área da saúde. 
III – Razões de decidir 
O acórdão objurgado reconheceu a legitimidade do Estado do Piauí para figurar isoladamente no polo passivo da demanda, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos. Embora não tenha definido expressamente o ente responsável pelo cumprimento da obrigação, a decisão está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 793, que assegura ao cidadão o direito de litigar contra qualquer dos entes e atribui ao Poder Judiciário o papel de direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento na fase de execução. Inexistente, portanto, afronta à tese de repercussão geral, não se justificando a retratação. 
IV – Dispositivo 
Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido. Determinada a remessa à Vice-Presidência para prosseguimento na análise de admissibilidade do recurso extraordinário. 
Tese de julgamento: O acórdão que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecimento de exame médico, sem indicar expressamente o ente responsável pela execução, está em conformidade com o Tema 793 do STF, não ensejando juízo de retratação.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).

É o relatório.

Decido.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

6. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

7. Colho, do voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

8. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o Magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS. 

9. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

10. Ante o exposto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com o fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator